Tribunal: TJDFT
Processo: 0007812-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A própria Lei de Repressão a Entorpecentes enumerou requisitos no sentido de se avaliar se uma conduta dever ser classificada como tráfico ou uso (artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006), nos seguintes termos: - "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias da prisão em flagrante são incompatíveis com a tese de posse para mero uso; e sim com a o tráfico privilegiado, já reconhecido em favor do apelante.

2. Negado provimento ao recurso.